Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-06.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704619-06.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIDE DE MEDEIROS QUIRINO EMBARGADO: MARIA JOSE MENDES DA CUNHA, REINALDO LUIS MENDES DA CUNHA, CAMILA MARIA MENDES DA CUNHA, ESPÓLIO DE GEOVANE GERALDO MENDES DA CUNHA, ESPÓLIO DE SÍLVIO PEREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: FIAMA GEOVANA TONHA DA CUNHA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora